Tribunal: CARF
Processo: 11040.720953/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720953/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.110 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO WEEGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), acórdão no 08-37-998, de
06/03/2017 (e-fls. 53/58), que julgou ratificou a revisão de lançamento realizada pela Delegacia
da Receita Federal em Pelotas-RS, Termo Circunstanciado no 07/15, e que se encontra adunado
aos autos (e-fls. 41/43).
Intimado da referida decisão em 03/04/2017, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 66), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 28/04/2017 (e-fls. 69/71), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Que todas as deduções teria sido devidamente comprovadas pela recorrente;
2. Que a dedução realizada com despesas com instrução da sua sobrinha não
teria sido aceita, contudo informa que mesmo a despeito de não havê-la
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720953/2012-80
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720953/2012-80

consignado em sua declaração é por ele alimentada, destarte, ao seu juízo,
deveria vir a ser acatada como dedução;
3. Quanto às despesas médicas, que em todos os recibos apresentado conteriam o
número do CPF do emitente, de modo a permitir ao agente fiscal cruzar as
informações em sua base de dados; que se o agente fiscal tivesse desejado
poderia fazê-lo;
4. Que, diferentemente do que consta na decisão, em nenhum momento teria lhe
sido dada ciência de quaisquer despacho ou termo circunstanciado acerca da
matéria ou a oferta de qualquer prazo para a complementação de documentos;
5. É o que importa relatar.
Ao fim da sua peça recursal, pede o recorrente (e-fls. 71):
8. Ex-positis, com base nos dispositivos aludidos no preâmbulo e invocando os
preciosos suprimentos jurídicos de Vossa Excelência, pede o acolhimento integral deste
RECURSO VOLUNTÁRIO, reformando a parte da sentença de fls., que lhe foi
desfavorável resultando em tornar sem efeito a guerreada notificação de lançamento,
louvado nas razões fáticas e de direito sustentadas, pois seguramente o nobre Julgador
estará, desta forma, fazendo verdadeira e soberba.
O recorrente não colacionou ao seu recurso nenhum documento.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.
Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com matéria de mérito que a seguir será
examinada.
Mérito
Delimitação da Lide
Cingem-se as questões devolvidas ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância que estão corroboradas pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720953/2012-80

presente recurso voluntário: 1: Reverão das glosas mantidas pela autoridade de piso, como
segue: 1.1.. despesas médicas (R$ 32.900,00), MARA CRISTINA LIMA (R$ 9.500,00),
SIMONE COSTA ROSA (R$ 9.000,00), MICHELE SOARES (R$ 5.000,00); MARGARETE
VALADÃO (R$ 9.400,00)1.2. despesas com instrução realizada com a sua sobrinha não
dependente (2.708,94).
Despesas com instrução
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão,
ratificando os termos constantes da decisão tomada em ato de revisão de ofício, ora transcrita e
incorporada à parte dispositiva do presente voto tomando como espeque o artigo 57, § 3o, do
RICARF (e-fls. 56):
2.2 - Da dedução indevida – despesas com instrução:
Não foi aceita despesa com Luiza Weege Correa (sobrinha), a qual não é dependente
nos termos da legislação tributária.
De tal modo, não havendo o recorrente trazido aos autos nenhum documento com
força suficiente para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, o mesmo deverá
permanecer hígido em nosso sistema jurídico pátrio pelas suas próprias razões de fato e de
direito, destarte mantidas as glosas que foram efetuadas a título de: Despesas com instrução (R$
2.708,94).
Despesas Médicas
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão,
ratificando os termos constantes da decisão tomada em ato de revisão de ofício, ora transcrita e
incorporada à parte dispositiva do presente voto tomando como espeque o artigo 57, § 3o, do
RICARF (e-fls. 52):
2.3 - Da dedução indevida - despesas médicas:
Com a finalidade de comprovar as despesas médicas realizadas apresentou
esclarecimentos e vários documentos, cuia análise está demonstrada na planilha
abaixo._

Por se tratar de documentos considerados inábeis para fins de dedução, conforme
disposto artigo 8o, §2o, inciso III da Lei 9.250/95 combinado com o disposto no artigo
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720953/2012-80

73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), deve ser mantida a glosa total das
despesas médicas.
Não havendo o recorrente ter trazido aos autos elementos comprobatórios
suficientes para vir a infirmar o quanto decidido pela autoridade de piso, o acórdão que ora está
sendo objurgado deverá permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas próprias razões
de fato e de direito, mantidas as glosas efetuadas com a presente rubrica no montante de R$
32.900,00.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital